Tribunal: TJDFT
Processo: 0749534-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749534-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNITY PARTICIPACOES S/A REU: JOAO NUNES DE MATOS NETO EMBARGADO: MARCELO DE BARROS BARRETO D E S P A C H O Intimem-se as partes para responderem aos embargos declaratórios opostos por UNITY PARTICIPAÇÕES S/A em ID 41720011. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora